Tribunal: TJDFT
Processo: 0747814-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0747814-97.2020.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVANTE: GILSO VICENTE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GILSO VICENTE DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelo recorrente nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito proposta pelo recorrente em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0706847-53.2020.8.07.0018). Em síntese, diz o agravante que demonstrou padecer de cardiopatia grave, tendo sofrido infarto agudo do miocárdio, mas não lhe foi reconhecida a isenção de imposto de renda da pessoa física que incide sobre seus proventos de aposentadoria, cujos valores são descontados pelos ora agravados, além do que, por conseguinte, teria direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária que também incide sobre os proventos. Pede, então, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, que “seja suspensa a exigibilidade do tributo em causa (art. 151, V, do Código Tributário Nacional), de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária de Inativos sobre os proventos de aposentadoria do agravante”. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que, a princípio, a decisão indeferitória dos pedidos de tutela de urgência fundamentou-se no fato de que o enquadramento da alegada enfermidade sofrida pelo autor como cardiopatia grave, para os efeitos legais, depende de dilação probatória, sobretudo prova pericial, ao que se acrescenta a necessidade de que o contraditório judicial seja oportunizado aos requeridos. Desse modo, tenho que a matéria deve ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator